Tribunal: TJPA
Processo: 0804002-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804002-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: ODNO SOARES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL – PANDEMIA COVID-19 – RISCO DE CONTAMINAÇÃO – GRUPO DE RISCO – NÃO COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO EM DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO EM CÁRCERE POR DOMICILIAR –

INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

O ato impugnado apresenta fundamentação concreta ao relatar à ausência de elementos que comprovem sua vulnerabilidade na prisão em razão da pandemia do covid-19.

2.

Não se encontra demonstrado, na impetração, que o paciente faça parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19 ou que apresente situação de grave estado de saúde.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar para antecipação de progressão de regime prisional, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Yasmin Carvalho Santos, em favor do nacional ODNO SOARES PEREIRA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Abaetetuba/PA.

Narra a impetrante que o paciente foi condenado a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, autos do Processo Crime de nº 0001410-52.2019.8.14.0070, acusado pela suposta prática de delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06.

Sustenta que ele faz parte do grupo de risco da pandemia do coronavírus em razão de ter 51 (cinquenta e um) anos de idade e é portador de hipertensão arterial, de acordo com o que estabelecem os organismos de saúde e resolução do Conselho Nacional de Justiça, tendo requerido ao juízo de execução à antecipação de sua progressão de regime prisional do semiaberto para o aberto, o que foi negado, permanecendo ele em situação de vulnerabilidade ante seu possível contagio em unidade prisional em que se encontra custodiado.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para que alcance a progressão de regime de forma antecipada do semiaberto para o aberto ou, alternativamente, à substituição de sua prisão no cárcere pela domiciliar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Indeferi, ID 3018354, o pedido de liminar, requisitando-se informações ao juízo, que foram prestadas, ID 3036296, e manifestação do Ministério Público, ID 3045283, em preliminar, pelo não conhecimento e, no mérito, denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para antecipação de progressão de regime prisional, impetrado em favor do nacional ODNO SOARES PEREIRA, s
ob à alegação de ausência de fundamentação na decisão que negou o pedido de antecipação de progressão de regime prisional do semiaberto para o aberto ou à substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, invocando-se que ele tem idade avançada, 51 (cinquenta e um) anos, e é portador de hipertensão arterial, fazendo parte, portanto, do grupo de risco da pandemia do coronavírus, de acordo com o que estabelecem os organismos de saúde e a resolução do Conselho Nacional de Justiça.

Em profícua leitura do ato impugnado, ID 3017571, constata-se fundamentação e, portanto, não devem prosperar os argumentos aqui trazidos.

Por relevante, transcrevo trecho do ato coator,
in verbis
:

“É fato notório que o mundo passa pela Pandemia do COVID-19, que vem trazendo muitas perdas de vidas humanas, devendo o Estado zelar pela saúde e integridade física daqueles que estão sob sua custódia, sendo determinadas uma série de medidas administrativa pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Pará, a fim de evitar que os apenados em regime fechado e semiaberto sejam contaminados pelo coronavírus.

Neste sentido é a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, bem como a Portaria nº 135/2020 do Ministério de Justiça e Segurança Pública e PORTARIA Nº 309/2020 – GAB/SEAP/PA.

Como bem pontuou o Ministério Público, o benefício da progressão antecipada de regime prisional somente poderá ser deferido após a análise do caso concreto, não podendo ser concedida a todos indistintamente.

Assim, verifico que o apenado não possui idade superior a 60 (sessenta) anos e não comprovou possuir nenhuma doença grave ou comorbidade patogênica que pudesse justificar o deferimento do pedido.

Quanto à alegação da necessidade de observância da Recomendação 62/2020 – CNJ, registro este juízo está cumprindo as suas diretrizes, contudo se faz necessária sua adequação às normas de Direito Penal e Execução Penal do ordenamento jurídico pátrio.

Isto Posto, diante das razões expendidas, acolho o pedido do Ministério Público e indefiro o pedido de progressão antecipada de regime prisional.”

Apesar das implicações trazidas pela propagação mundial do COVID-19, que tem afetado diretamente à saúde da população brasileira, a existência da pandemia, por si só, não justifica a liberdade ou prisão domiciliar dos custodiados no sistema prisional, pois estão sendo promovidas campanhas de conscientização e prevenção epidemiológicas dentro das unidades carcerárias para à segurança dos presos, como recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação nº 62/2020, em que são sugeridas diversas medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito da justiça penal.

O c. STJ tem firmado entendimento no sentido de que “A Recomendação n. 62/2020 não é lei penal nem possui força cogente. Também não é um passe livre para a soltura antecipada de todos os presos. É apenas uma orientação dada aos magistrados do país, para que adotem, consoante o princípio da razoabilidade, medidas pertinentes ao combate do novo coronavírus em observância ao contexto local de disseminação do vírus. O paciente não tem o direito subjetivo de sair antecipadamente do regime semiaberto. Ele não se enquadra no grupo de risco, não há registro de que esteja recolhido em cela superlotada e a penitenciária onde está dispõe de equipe de saúde. Nenhum atestado médico comprova eventual diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 e não há prova de detecção ou óbito no local de sua segregação, em razão do novo coronavírus.” (
Processo
HC 575311
Relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Data da Publicação
DJe 28/04/2020)

Ressalte-se, por oportuno, que o documento utilizado na impetração para comprovar o estado de saúde do paciente (ID 3017576), RELATÓRIO DE SAÚDE, relata que ele “Encontra-se em tratamento contínuo para hipertensão arterial sistêmica e esteatose hepática leve, em nível ambulatorial, pela equipe de saúde deste CRRAb.” <SIC>.

No mesmo sentido colhe-se, também:

“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
” (
Processo
HC 577774
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Data da Publicação
DJe 08/05/2020)

Assim, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 29/05/2020